Tribunal: TJMT
Processo: 1022838-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022838-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO FILHO - CPF: 694.149.631-20 (EMBARGANTE), RAHAL & RAHAL LTDA - ME - CNPJ: 02.294.394/0001-63 (EMBARGADO), RODRIGO RAHAL - CPF: 061.676.258-59 (EMBARGADO), ANDREA MAURA SACIOTO RAHAL - CPF: 154.563.118-28 (EMBARGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), RAHAL & RAHAL LTDA - ME - CNPJ: 02.294.394/0001-63 (EMBARGANTE), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE NONATO FILHO - CPF: 694.149.631-20 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO JULGADO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA PELO RECORRENTE. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anterior, com julgamento em plenário virtual, mesmo havendo pedido de retirada do processo da pauta do plenário virtual. O embargante sustenta a existência de erro material e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material e se a manutenção do julgamento no plenário virtual configura cerceamento de defesa, notadamente quando incabível sustentação oral.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica qualquer vício na decisão recorrida, tampouco o embargante aponta, de forma clara e objetiva, qual o erro material ou a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

5. A alegação de cerceamento de defesa é descabida, pois os embargos de declaração não admitem sustentação oral, conforme dispõe o art. 937 do CPC e o art. 93, §13, do Regimento Interno do TJMT.

6. O indeferimento do pedido de retirada do julgamento virtual não configura prejuízo à parte, inexistindo nulidade a ser declarada, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por
RAHAL & RAHAL LTDA - ME
contra o acórdão de ID 285675359 que rejeitou os Embargos de Declaração de ID 285675359, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EFEITOS MODIFICATIVOS INADMISSÍVEIS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Rahal & Rahal LTDA - ME contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, anulou parcialmente decisão de primeiro grau para oportunizar diligências prévias à análise da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição e omissão no acórdão embargado quanto à atribuição de responsabilidade ao juízo de origem para promover a busca de bens penhoráveis, bem como à tese de que a mera insolvência dos devedores não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a questão relacionada à possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica no caso em exame.

4. Os embargos pretendem rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela via estreita do art. 1.022 do CPC. O acórdão expressou de forma clara o convencimento da Turma Julgadora, com análise dos elementos probatórios e fundamentos jurídicos pertinentes.

5. A jurisprudência consolidada do STJ não admite o uso de embargos declaratórios como sucedâneo recursal para reforma de julgado, na ausência dos vícios formais previstos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Em suas razões, o Embargante sustenta a nulidade do acórdão embargado, pois o julgamento ocorreu em plenário virtual, mesmo após requerimento, tempestivo, por parte do recorrente, visando a retirada da pauta virtual.

Sustenta que a Portaria 298/2020 – PRES autoriza a retirada da pauta virtual, independente de ser ou não caso de sustentação oral.

Afirma que a realização do julgamento em sessão presencial ou por videoconferência é prerrogativa do advogado, acolhida pelo Regimento Interno dessa Egrégia Corte e em julgado anterior dessa Egrégia Câmara.

Alega violação à ampla defesa e contraditório, além do direito ao exercício pleno da advocacia, contido no Estatuto da OAB.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos modificativos, para que seja sanado o erro material no acórdão, realizando novo julgamento do recurso anterior.

Contrarrazões (ID 288792386).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, não se prestando para rediscutir o mérito da causa ou substituir o julgado proferido.

No caso em análise, em que pese o esforço argumentativo do Embargante, em verdade, não há qualquer erro material a ser sanado, o que, por si só, enseja na rejeição do recurso.

Além disso, o Embargante não aponta a existência de omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando, em verdade, insatisfação com relação ao posicionamento adotado por essa Colenda Câmara ao indeferir a retirada do processo da pauta do plenário virtual, matéria que deve ser objeto do recurso competente, que não o presente.

Sobreleva destacar que, ao contrário do que afirma o Embargante, o indeferimento da retirada do processo do julgamento do plenário virtual
não caracteriza cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.

Isso porque, no caso, como consta na decisão de ID 283765857, não caberia sustentação oral ao advogado, por se tratar de julgamento de Embargos de Declaração. Ou seja, não se amoldava em nenhuma das hipóteses do artigo 937 do Código de Processo Civil, tampouco do artigo 93, §13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

Art. 93 – omissis

§ 13. A sustentação oral será permitida nas ações penais originárias, nas apelações cíveis e criminais, salvo se o crime for apenado com detenção ou multa, nos embargos infringentes e nos de nulidade, ações rescisórias, revisões, mandados de segurança originários, habeas corpus originários, recurso de habeas corpus, reclamação, de arguição de inconstitucionalidade, no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência, no agravo interno interposto de decisão de extinção de ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, no incidente de assunção de competência, no incidente de resolução de demandas repetitivas e nos demais casos previstos em lei. (Alterado pela E.R. n.o 025/2016 - TP)

Nesse contexto, o indeferimento da retirada do processo do julgamento via plenário virtual, por si só, não tem o condão de prejudicar a defesa, como faz crer o Embargante, sobretudo quando descabida a sustentação oral no caso.

Nesse sentido, inclusive, vem decidindo de forma reiterada o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO VIRTUAL. POSSIBILIDADE . INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RETIRADA DO AGRAVO INTERNO DA PAUTA DE SESSÃO VIRTUAL DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I . Trata-se de Agravo interno, interposto contra decisão que indeferira o pedido da parte agravante de retirada da pauta de julgamento virtual da Turma, de Agravo interno por ela interposto. II. Incluído o Agravo interno em pauta de sessão de julgamento virtual da Turma, a parte ora agravante opôs-se ao julgamento virtual, manifestando "oposição à inclusão em pauta virtual, requerendo que o julgamento do presente agravo, quando oportuno, seja incluído em pauta presencial ou por videoconferência, de modo a permitir o acompanhamento do ato, e entrega de memoriais". III . Indeferido o pedido de retirada do Agravo interno, da pauta da sessão de julgamento virtual, foi interposto o presente Agravo interno, alegando que tem direito à sustentação oral e que "é evidente que o cerceamento de defesa imposto à agravante causou prejuízos irreparáveis, com a negativa do recurso interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. O julgamento desfavorável traz prejuízo claro à parte. A decisão agravada simplesmente eliminou a possibilidade de julgamento e sustentação oral presencial, em um caso que tramita há mais de 10 anos, onde já foram interpostos outros 3 agravos internos, em razão de decisões monocráticas que foram revistas. Dito de outra forma e sob outra ótica, o princípio da instrumentalidade das formas não pode servir de supedâneo a que os direitos mais básicos dos litigantes sejam suplantados . Não querer o julgamento virtual é um direito fundamental da parte, e sua negativa implica em ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, dispostos no art. 5o, LV da Constituição Federal". IV. Não há falar em cerceamento de defesa em razão da ausência de sustentação oral . Isso porque, apesar de possibilitada pela alteração trazida pela Lei 14.365/2022, a parte não a requereu.Ademais, as inscrições para realização de sustentação oral nos processos incluídos nas pautas de julgamento virtual foram viabilizadas no âmbito do STJ, a partir do dia 10/08/2022, sujeitando-se ao prazo estabelecido no art. 4o, I, da Resolução STJ/GP 9/2022 .V. Além de haver expressa previsão regimental de submissão de Agravo interno ao julgamento virtual (art. 184-A, parágrafo único, II, do RISTJ), inexiste, no caso, qualquer complexidade no exame do referido recurso, que torne imperativa a realização de julgamento presencial. O Agravo interno restou improvido, mantendo a decisão anteriormente prolatada, não conhecendo do Recurso Especial, quanto à multa aplicada, por incidência da Súmula 7 do STJ, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.
VI. Na forma da jurisprudência desta Corte, "não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial .Precedentes" (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.203.084/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 28/06/2023) .VII. Em igual sentido: "Embora o Regimento Interno, no artigo 184-D, inciso II, faculte à parte o direito de se manifestar de modo contrário ao julgamento virtual, é evidente que o acolhimento do pleito depende da comprovação da necessidade do julgamento presencial ou de pedido para realização de sustentação oral, a qual não é admitida no caso, nos termos do art. 159, IV, do Regimento Interno do STJ. No caso dos autos, a parte não demonstrou a necessidade de exclusão do feito da pauta virtual, não sendo suficiente para tanto a alegação de que deve ser dada a oportunidade de acompanhamento do julgamento do recurso interposto, razão por que seu pedido deve ser indeferido . A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AgRg no RE nos EDcl na APn 327/RR, de Relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, já decidiu que não há razão para retirar o processo do julgamento virtual, quando a parte tem a oportunidade de apresentar memoriais, considerando a conformidade do julgamento virtual aos princípios da colegialidade, da adequada duração do processo e do devido processo legal
.
(STJ, AgInt nos EAREsp 257.221/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 11/09/2020).
VIII. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no RtPaut no AgInt no AgRg no REsp: 1232574 SC 2011/0017635-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 09/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023) – destaquei.

Oportuno mencionar que o precedente em sentido contrário dessa Egrégia Câmara não tem efeito vinculante e nem se trata de entendimento consolidado.

Somado a isso, há que se lembrar que a decretação de nulidade pressupõe prejuízo irremediável, o que por certo não ocorreu no caso, tanto que sequer foi alegado pelo Embargante.

Logo, há que se concluir que o acórdão embargado não contém vícios.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo-se incólume o acórdão recorrido.

Diante da oposição sucessiva de embargos declaratórios,
alerta-se
ao Embargante que a reiteração de recurso manifestamente protelatório ensejará na aplicação de multa, nos exatos termos do artigo 1.026, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025